Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI e LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO em face da decisão proferida na ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade comercial de fato c/c prestação de contas e liquidação de valores e reparação de danos morais, no 1047967-54.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA, que assim decidiu:
“(...)
ANTE O EXPOSTO , confirmada a eficácia da tutela cautelar preparatória, concedida à parte Autora nos termos da decisão do Id.26622641 pág.74/79, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela Autora ANA GABRIELA CALDENARO DIAS para fim de:
1) DETERMINAR que a pessoa jurídica PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, nome fantasia GARDEN CASA E JARDIM EIRELI, inscrita sob o CNPJ no31.891.281/0001-43, com sede comercial localizada na Avenida dos Florais, no678, sala no04 – Arya Florais Mall, bairro Condomínio Florais Cuiabá Residencial – CEP 78.049-400, ora 1a Ré, DEVERÁ ser ADMINISTRADA EM COMUM pelas pessoas físicas de LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (2a Ré) e ANA GABRIELA CALDENARO DIAS (Autora), sendo vedado qualquer das partes dispor/discorrer/deliberar isoladamente sobre os assuntos relacionados à pessoa jurídica PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, principalmente àqueles de diminuição/acréscimo patrimonial, constituição/alteração/extinção societária. DETERMINO o acesso irrestrito e ilimitado da Requerente no estabelecimento comercial fixo e itinerante da 1a Ré, devendo participar de todos os atos administrativos, comerciais e sociais do interesse da pessoa jurídica, sendo OBRIGATÓRIO à ambas as administradoras zelar pela administração proba e pacifica da empresa, sob pena de responderem solidariamente por atos contrários à existência segura e social da empresa.
2) Com a participação da Autora na administração e gerencia da empresa PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, deverão ser mantidos o pró-labore inicialmente estabelecido entre as partes, devidos a partir da intimação desta ordem, ao passo que os valores remanescentes eventualmente devidos, serão apurados durante a instrução do feito.
3) Afim de viabilizar o controle/fiscalização contábil, financeira, societária, administrativa e bancária por parte da Autora, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, com validade de 12 (doze) meses, em favor da Autora ANA GABRIELA CALDENARO DIAS AUTORIZANDO o acesso irrestrito às contas bancárias de TITULARIDADE EXCLUSIVA E CONJUNTA da pessoa jurídica PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ no31.891.281/0001-43, bem como o conhecimento/acesso/requerimento de documentos sigilosos, pessoais e cadastrais, inclusive fiscais, de TITULARIDADE EXCLUSIVA E CONJUNTA da pessoa jurídica PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ no31.891.281/0001-43; SENDO PROIBIDO movimentar/transferir/sacar ativos e passivos, alterar cadastros e praticar qualquer ato inerente à condição de proprietário/titular da pessoa jurídica. Decorrido o prazo IMPRORROGÁVEL de validade do alvará, ESTARÃO IMEDIATAMENTE EXTINTOS OS PODERES E EFEITOS.
4) Conseguinte, no Id.26622641 pág.40/45 verifico que a parte Ré contestou a tutela cautelar antecedente proposta nos termos do Id.26622641 pág.3/27 e que, posteriormente a Autora aditou a petição inicial apresentando este pedido principal tempestivo (Id.26622641 pág.73) e formalmente elaborado , o que impõe a designação de audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, conforme determina o artigo 307, parágrafo único e o artigo 308, §4o, do mesmo Diploma Legal.
5) DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC , com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência , que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br , consignando no mandado as advertências legais, inclusive a existência do expediente anexado no Id.26622268.
6) INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, complementar a contestação apresentada no Id.26622641 pág.3/27 , tendo em vista a apresentação do pedido principal pela parte Autora nos termos da inicial desta ação (Id.25332761), consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil.
7) INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).
Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.
Intimem-se. Cumpra-se.”
Nas razões apresentadas, anota a agravante que (i) o juízo de primeiro grau pronunciou-se além do pedido provisório pretendido pela Agravada/Requerente, a rigor do artigo 141, do CPC; (ii) a pretensão da Agravada limitou -se ao pedido de afastamento da sócia, com a nomeação de um administrador judicial, o que foi indeferido; (iii) dever ser declarado a nulidade dos itens 1 e 3 da decisão recorrida; (iv) as obrigações impostas na decisão agravada inviabilizam por completo a atividade comercial, principalmente com relação à obrigatoriedade de deliberação em conjunto, bem como a autorização de acesso irrestrito no estabelecimento comercial; (v) qualquer prejuízo causado dolosa e isoladamente por um dos sócios, é passível de prestação de contas em ação própria, por se tratar de procedimento diverso; (vi) em razão do alvará concedido à Agravada, houve alteração isolada nos cadastros dos órgãos competentes, em desrespeito às proibições contidas na decisão agravada, que dispõe expressa proibição de qualquer espécie de alteração cadastral; (vii) a Agravada não demonstrou qualquer interesse na administração em conjunto, bem ainda não há como a empresa pagar mensalmente um pró -labore pré-fixado; (viii) a agravante está prestes a sofrer despejo forçado do imóvel que abriga a sede empresarial, em razão do inadimplemento dos aluguéis, taxas condominiais, IPTU etc., além da existência de anotações junto ao PEFIN e REFIN em nome da sócia, e um alto passivo inadimplido.
Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo do Agravo, para ordenar o imediato recolhimento do alvará no 01/2020 e desobrigar à empresa Agravante ao pagamento do pró-labore estabelecido inicialmente entre as partes até que a Agravada comprove, em Juízo , a possibilidade financeira da pessoa jurídica em fazê-lo sem prejuízo do cumprimento das outras obrigações perante fornecedores, instituições financeira s, clientes, fisco etc.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar em parte, a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Anota-se, de início, que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
É consabido que para a concessão da liminar perseguida é necessária a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
In casu, fazendo uma análise superficial e adequada ao momento processual, dos documentos constantes neste instrumental e nos autos originários, restou demonstrada a probabilidade do direito, pois, restou demonstrada que a autora/agravada possui relação jurídica como sócia da empresa, juntamente com a requerida/agravante.
De igual modo, se vislumbra configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, por não exercer a administração, a parte autora não detém conhecimento sobre os bens que guarnecem a sociedade empresária, tão pouco possui poderes para prosseguir com as atividades da empresa.
Ademais, considerando que a agravada pleiteia verba de natureza alimentar, e que até o momento não restou evidente a justa causa para sua exclusão da sociedade empresária ora agravante, deve ser mantido o pedido de recebimento do pro labore, não no valor fixado pelo magistrado de piso, mas em valor correspondente ao recebido por mês pela outra sócia.
De outra banda, acaso não mantida a medida antecipatória de tutela, poderá ser convertida em perdas e danos, sendo certo que o caráter emergencial dos alimentos, deve se sobrepor a qualquer argumento de irreversibilidade de provimento jurisdicional.
Ademais, após a intervenção nos autos principais da agravante, onde deduzirá suas alegações e juntará a prova que já dispuser, poderá o MM Juiz de Direito, caso convença-se com as razões então expostas, revogar a antecipação da tutela antes concedida.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada, tão somente para que o pagamento do pró-labore da agravada seja realizado em idêntico valor ao recebido por mês pela outra sócia, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o magistrado de piso para que tome ciência desta decisão bem ainda para que proceda com a liberação de eventuais documentos sigilosos acostados nos autos.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =